Tribunal: TCU
Processo: 023.591/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades na gestão de pessoal do conselho profissional, mais especificamente sobre contratação sem concurso público e realização de pagamentos indevidos de remunerações e benefícios a empregados comissionados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela então Secretaria de Controle Externo do Rio de Janeiro (Secex/RJ), com base em denúncia anônima (TC Processo 029.569/2017-8 ), acerca de irregularidades na gestão de pessoal do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro (CRA/RJ), mais especificamente sobre contratação sem concurso público e realização de pagamentos indevidos de remunerações e benefícios a empregados comissionados, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VI, do Regimento Interno deste Tribunal, e art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Wagner Huckleberry Siqueira (CPF XXX.298.747-XX); 9.3. aplicar ao Sr. Wagner Huckleberry Siqueira (CPF XXX.298.747-XX), com fundamento no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 10.000,00, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação; 9.5. determinar, com fulcro no art. 45 da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, II, do Regimento Interno do TCU e c/ inciso I do art. 4o da Resolução-TCU 315/2020, ao Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro (CRA/RJ), que: 9.5.1. no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, cumpra o determinado pelo subitem 9.2.4 do Acórdão 341/2004-TCU-Plenário , no sentido de não admitir pessoal sem a realização de prévio concurso público, ante o disposto no art. 37, II, da Constituição Federal e na Súmula 231 de jurisprudência deste Tribunal, adotando medidas para a exoneração de todos os empregados exercentes de cargo comissionado que não atendem os requisitos de exercício de funções de direção, chefia e assessoramento (não concursados), mas de atividades rotineiras; 9.5.2. no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, defina, em seus normativos, percentuais mínimos de cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, com fundamento no inciso V do art. 37 da Constituição Federal de 1988, e de acordo com o entendimento jurisprudencial deste Tribunal (Item 9.2.5 do Acórdão 341/2004-TCU-Plenário ); e 9.5.3. se abstenha de pagar salário de cargo em comissão cumulado com gratificação de encargo especial em atenção ao inciso V do art. 37 da Constituição Federal de 1988. 9.6. dar ciência desta deliberação ao Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro (CRA/RJ) e ao responsável.